Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-35.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003134-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER ROSA DE MEDEIROS - CPF: 070.708.371-00 (AGRAVANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL – REGIME FECHADO – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REEDUCANDO IDOSO – QUADRO DE SAÚDE DEBILITADO – SURDEZ PARCIAL, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DEPRESSÃO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE GRAVE ESTADO DE SAÚDE – TRATAMENTO RECEBIDO INTRAMUROS – BOM ESTADO DE SAÚDE ATESTADO PELA UNIDADE PRISIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando visíveis, em elementos concretos de convicção,
as hipóteses previstas no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal e no artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, não há falar em substituição do cárcere pela prisão domiciliar humanitária, pois, apesar das comorbidades a
presentadas pelo reeducando, não ficou inequivocamente comprovado o alegado estado de saúde periclitante e tão pouco a impossibilidade de receber adequadamente o atendimento médico necessário dentro do próprio estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Walter Rosa de Medeiros
contra a decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000288-38.2019.8.11.0042, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Em síntese, o agravante alega em suas razões recursais anexas (Id. 158572198), que realizou
“
consulta com médico especialista em saúde do idoso e realizou inúmeros exames médicos que novamente demonstram que seu estado de saúde merece cuidados, vez quem, além do problema de audição (surdez) e o estado depressivo que se encontra, o idoso apresentou inúmeras alterações, frisando que à época dos pedidos, a unidade prisional não possuía condições para atende-lo de maneira satisfatória”
e, ainda assim, o magistrado singular deixou de proceder à análise da nova situação fática, e simplesmente indeferiu o pedido defensivo, sintetizando que a questão já havia sido objeto de análise em outras decisões.

O agravante insiste que, mesmo após meses de tratamento, não obteve melhora, apresentando agravamento em sua saúde, com hipertensão arterial, subnutrição, com evidencia de sarcopenia, além de ser deficiente auditivo e apresentar quadro depressivo, consoante laudo médico emitido em 21.11.2022.

Acrescenta que, em 5.1.2023, foi transferido do Centro de Ressocialização de Cuiabá para o Complexo penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, em Várzea Grande, de modo que
“com a a transferência, o reeducando terá que passar por uma nova adaptação e a unidade prisional não tem condições para oferecer o devido tratamento ao sentenciado, tendo em vista a quantidade de recuperados da Penitenciária, bem como o estado de saúde do idoso.”

Invoca, por fim, o disposto no artigo 318, inciso II do Código de Processo Penal, e no artigo 117 da Lei de Execuções Penais.

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento do vertente recurso, a fim de que seja concedida a prisão domicilar, com a imposição de monitoramento eletrônico.

Em suas contrarrazões (Id. 158580652), o
parquet
aduz que o pedido do agravante já foi indeferido por três vezes, justamente porque não ficaram demonstradas doenças que clamem por tratramento extramuros, bem como o setor de saúde da unidade prisional noticiou que ele encontra-se em bom estado de saúde, razão pela qual entende que o presente agravo deve ser julgado desprovido.

Em Juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve incólume a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (Id. 158580653).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Jorge da Cosa Lana, opinou pelo
desprovimento
do recurso, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXECUTADO QUE CUMPRE PENA DE 14 (CATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBORA O SENTENCIADO SEJA IDOSO E PADEÇA DE HIPERTENSÃO, SURDEZ PARCIAL E DEPRESSÃO, ESSES FATOS, POR SI SÓS, NÃO INDUZEM À NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, POIS, NÃO HÁ INDÍCIOS QUE NÃO RECEBA O TRATAMENTO NECESSÁRIO NA UNIDADE PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA. ESTANDO EM BOM ESTADO DE SAÚDE. PELO IMPROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.”
(Id. 166120162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Walter Rosa de Medeiros,
por meio de sua defesa constituída, almeja a concessão da prisão domiciliar humanitária, alegando, em síntese, que é idoso,
apresenta quadro de hipertensão, subnutrição, com evidencia de sarcopenia, além de ser deficiente auditivo e apresentar quadro depressivo, de modo que não pode permanecer segregado, sob pena de agravar ainda mais a situação.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que o reeducando – ora agravante –, foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A condenação transitou em julgado no dia 11.3.2019 (Id. 158580654, p. 32).

A partir de então, vieram inúmeros pedidos com o intuito de ver o reeducando inserido em prisão domicilar.

Em 31.3.2020, ainda no início da pandemia da Covid-19, o magistrado
a quo
indeferiu a primeira pretensão aviada pela Defensoria Pública, nos seguintes termos:

“(...) De início, verifica-se que o pleito defensivo tem amparo na situação de emergência decretada em virtude da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

A Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, solicitou aos juízes que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, dentre eles, idosos, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

(...)

De acordo com a informação extraída do Sistema SEEU, o penitente está inserido na população de risco, por ser idoso (74 anos), para infecção pelo Novo Coronavírus - COVID - 19, o que pode conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio.

No entanto,
a mera condição de pessoa idosa
, por si só, não gera automaticamente o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso.

Ademais, o Conselho Nacional de Justiça recomendou, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade.

(...)

Assim, em que pese a condição de idoso que o recuperando ostenta, a extrema gravidade dos fatos cometidos, se sobrepõe à possibilidade de soltura do mesmo.

(...)

Por outra banda, sendo a garantia à saúde obrigação do Estado (CF, art. 196), deverá o sistema penitenciário prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada - ISOLAMENTO, bem como, lhe conceder acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art.7º, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Sabe-se que tal providência é de difícil implementação nas unidades prisionais ante especificidades próprias, como a dificuldade de convívio entre algumas alas e a separação já existente entre os recuperandos.

Porém, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER o pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar ao recuperando WALTER ROSA DE MEDEIROS, determinando, outrossim, seja a presente decisão encaminhada à direção da Unidade Prisional, para que, tanto quanto possível, promova o isolamento do penitente e de todos os recuperandos indicados como pertencentes a grupo de risco (...).”
(Id. 158580654, pp. 44-45).

Como visto, a primeira tentativa defensiva foi manejada quando do surgimento da Covid-19, aos singelos argumentos de que o paciente é idoso, tão somente.

Posteriormente, em 20.07.2020, por advogado particular, foi intentado novo pedido de prisão domiciliar, aos argumentos, em síntese, de que além de idoso, o paciente, desta vez, também seria hipertenso, apresentava perda de 70% da audição, labirintite e depressão – porém, sem comprovação alguma das comorbidades alegadas.

A autoridade judiciária, com desvelo, ainda solicitou à direção da unidade prisional, o encaminhamento do prontuário médico atualizado do ora agravante (Id. 158580654, p. 59).

Em 28.1.2021 foram encartadas as informações da equipe de saúde do Centro de Ressocialização de Cuiabá, relatando que ele apresentava quadro de hipertensão, mas estável, fazendo uso de medicação e
“com boa adesão ao tratamento
”, além do que, estava fazendo uso de sertralina 50mg, para controle de ansiedade, e, por fim ressaltaram que “
os sinais vitais estavam estáveis
”, bem como o agravante estava sob acompanhamento pelo setor de psicologia (Id. 158580654, p. 60).

Diante desse contexto, o juiz monocrático não encontrou dificuldades para indeferir o pedido, fazendo-o nos seguintes termos:

“(...)
In casu, o penitente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, constante do rol dos crimes hediondos, e possui extensa pena a cumprir, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.

Acontece que, as informações medicas trazidas aos autos indicam que o apenado é portador de hipertensão arterial, ansiedade e depressão, em uso de medicação via oral, e cadastrado no programa intramuros “HIPERDIA”. Ademais, no momento da consulta, o apenado apresentou sinais vitais estáveis.

Frisa-se que não há qualquer empecilho que inviabilize a manutenção do penitente segregado, de modo que, a assistência à saúde somada ao estado geral de saúde do penitente, justificam o indeferimento do benefício, como se vê de recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verbis:

(...)

Soma-se a isso o comprovado zelo da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.

As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando WALTER ROSA DE MEDEIROS e, de consequência, determino à direção da Penitenciária Central do Estado que promova o ISOLAMENTO do penitente (...).”
(Id. 158580654, p. 70).

Como dito, o magistrado singular, atento às circunstâncias concretas do caso, não viu dificuldade alguma para indeferir o pedido, uma vez que, apesar das comorbidades apresentadas, o agravante não apresentava estado de saúde periclitante e estava recebendo adequadamente o atendimento necessário dentro do próprio estabelecimento prisional.

O reeducando constituiu novo advogado e insistiu no pedido de prisão domiciliar, apresentando novo pleito em 23.3.2022, aduzindo que ele se encontrava em situação de vulnerabilidade, pois não apresentava melhora em seu quadro de sáude, bem como havia se agravada a deficiência auditiva.

Novamente, o magistrado a quo, com acuidade necessária ao caso, determirmou à Direção da Unidade Prisional que submetesse o reeducando a avalição médica, inclusive com os seguintes questionamentos:

“1. O recuperando é portador de doença grave? Qual?

2. Qual é o tratamento indicado ao caso em tela?

3. O tratamento pode ser realizado intramuros?

4. Qual é o estado geral de saúde do penitente?”
(Id. 158580656, p. 26).

Atendendo à determinação o médico responsável, do setor de saúde do CRC, em 29.8.2022, respondeu aos questionamentos:

“1. Não. Paciente possui hipertensão arterial, acuidade auditiva reduzida e depressão;

2. Tratamento medicamentoso (paciente faz uso de losartana 50mg 12/12 hrs) e sertralina 50 mg (1 pela manhã);

3. Sim;

4. Paciente encontra-se em bom estado geral”
(Id. 158580656, p. 29).

Em prossecução, em 23.9.2022, o pedido defensivo foi assim indeferido:

“(...)
Dessume-se dos autos que os dois pedidos de prisão domiciliar foram indeferido, dada a ausência de elementos que comprovem a condição clínica narrada pela defesa, somada às vedações da Recomendação 78, CNJ.

(...)

Inobstante a defesa informe da ocorrência de novos episódios que indiquem problemas de saúde, em informação datada de 29.08.2022 (mov. 90.1), nenhum elemento foi apresentado, sendo noticiado informado pelo setor de saúde que o recuperando “possui Hipertensão Arterial, Acuidade Auditiva Reduzida e Depressão (...) Paciente encontra-se em bom estado geral”.

Além disso, no mesmo relatório, foi indicado que o recuperando está em tratamento intramuros, e foi encaminhado ao otorrinolaringologista.

Desta feita, ratifico o teor da decisão prolatada à mov. 25.1 e 55.1.

Pelo exposto, deixo de acolher o pedido formulado pela defesa.”
(Id. 158580656, pp. 31-33).

Sem surpresa alguma, o reeducando constituiu novo advogado, reiterando insistentemente o pedido de prisão domiciliar, aos argumentos, em síntese, de que a condição de saúde do paciente seria grave, pois
“
além do problema de audição (surdez) e o estado depressivo que se encontra, apresentou inúmeras alterações, frisando que, a unidade prisional não possui condições de atende-lo de maneira satisfatória.”
(Id. 158580656, p. 35).

Por fim, o magistrado singular deixou de analisar o novo pedido, ressaltando a ausência de fatos novos que justifique a reanálise do pedido (Id. 158580656, p. 62).

Essa é situação fático-processual que entendi pertinente elucidar previamente.

E, diante de todo o exposto, concluo que não prospera o pedido de prisão domiciliar perseguido pelo agravante, pois não foi apresentado, em nenhum dos vários pedidos manejados no Juízo singular, qualquer elemento hábil que comprove estar impossibilitado de ser mantido segregado para o cumprimento da reprimenda imposta.

A toda evidência, apesar das comorbidades apresentadas, o agravante não é portador de doença grave, bem como vem recebendo tratamento medicamentoso adequado, o qual pode ser ministrado intramuros e, em consultas realizadas, apresentou “bom estado geral”.

Ressalto que o último documento apresentado pela defesa – anexo Id. 158580656, pp. 39-40 – assinado pelo Dr. Thadeu Latorraca Filho, médico geriatra, CRM MT 6478 – embora sem data no documento, foi encartado em 14.12.2022. Nele, não é apontada nenhuma situação periclitante acerca do estado de saúde. Ao contrário, consta ao final apenas a recomendação para manter as medicações de forma contínua, ressaltando que o reeducando apresenta
“pressão controlada, sono e humor controlado”,
devendo também seguir
“orientação da fonoaudióloga”.

Desse modo, entendo que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal e no artigo 117, inciso II, da Lei de Execuções Penais, que assim dispõem:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;”

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;”

Em atenção aos dispositivos acima, em que pese os argumentos trazidos pela defesa do reeducando, verifica-se que a concessão da prisão domiciliar, neste caso, não deve prosperar, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses acima arroladas, pois não ficou demonstrada de maneira evidente a imprescindibilidade da concessão dessa medida excepcional.

Sobre a matéria, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento PRISIONAL.”
(STJ, RHC nº 54613/SP).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso segue esse entendimento:

“(...) Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao agente com mais de oitenta anos de idade, e ao extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando for atestada por meio de laudo médico, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (...).”
(HC 162843/2016, Des. Orlando De Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – Julgado em 29.11.2016, Publicado no DJE 1º.12.2016.

“(...) não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido (...)”
(HC 1000200-12.2020.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12.2.2020, Publicado no DJE 18.2.2020).

Nessa esteira, não há como lhe conferir a almejada prisão domiciliar humanitária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução interposto pela defesa de
Walter Rosa de Medeiros
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023